Tribunal: TJBA
Processo: 8018200-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018200-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO DUYPRATH DE ANDRADE FILHO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): A9/BA ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XVI, B, DA CF. NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA RECONHECIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300 DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 25 DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Maior determina a proibição de acumulação de funções, cargos e empregos públicos, sendo possível exercê-las apenas excepcionalmente conforme hipóteses nela previstas. 2. É possível afirmar que o cargo técnico necessita, para o seu exercício, de conhecimentos profissionais especializados que necessariamente devem se distinguir das atividades meramente burocráticas e rotineiras. 3. Cumpre registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que algumas atribuições conferidas aos escreventes de cartório não são meramente burocráticas, reconheceu a legalidade da acumulação em caso similar, no julgamento do Processo Administrativo nº 21031/2011, de Relatoria do Des. Corregedor das Comarcas do Interior Antônio Pessoa Cardoso. 4. De fato, parte das atribuições do cargo de Escrevente de Cartório, estabelecidas no art. 261 da Lei 11.170/2008 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Judiciário), exige conhecimento técnico equiparável àquele utilizado pelos Arquivistas e Técnicos Judiciários, profissões regulamentadas pelo Decreto n 82.590/78. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança de nº 8018200-35.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrado, ELISIO DUYPRATH DE ANDRADE FILHO e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, respectivamente. Acordam os Magistrados, integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA